Tribunal: TJSP
Processo: 2150609-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Locação de imóvel residencial. Execução de título extrajudicial. A incidência da verba honorária contratual somente tem cabimento em caso de purgação da mora, em ação de despejo, nos termos do art. 62, II, 'd', da Lei 8.245/1991, hipótese diversa da ora tratada.
Recurso improvido.